Tribunal: TJDFT
Processo: 0724246-77.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724246-77.2019.8.07.0003 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: José Antônio Dias Ferreira Apelado: Banco do Brasil S.A. D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por José Antônio Dias Ferreira (Id. 30539191) contra a sentença (Id. 30539188) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que julgou o pedido improcedente. Verifica-se que a questão impugnada diz respeito à suposta ausência de atualização monetária regular dos valores depositados na conta individual do PASEP. Observa-se, aliás, que na origem a instituição financeira Banco do Brasil S/A, ora apelada, suscitou as preliminares de incompetência absoluta e de ilegitimidade passiva, bem como alegou ter havido o transcurso do prazo prescricional em relação à pretensão ora exercida pelo autor. Em relação ao tema é importante ressaltar que essas questões foram submetidas à apreciação pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça por meio da Suspensão em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 71-TO, tendo sido determinada a imediata suspensão do curso processual das respectivas demandas, senão vejamos: “1. Deverá ser suspensa a tramitação de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional, inclusive nos juizados especiais que discutam esta questão jurídica: - O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa. - A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32. - O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP. 2. A ordem de suspensão, salvo decisão expressa em contrário do STJ ou do STF, vigorará até o trânsito em julgado da decisão de qualquer dos IRDRs n. 0720138-77.2020.8.07.0000/TJDFT, 0010218-16.2020.8.27.2700/TJTO, 0812604- 05.2019.8.15.0000/TJPB ou 0756585-58.2020.8.18.0000/TJPI, sendo que o trânsito em julgado poderá ocorrer no STJ ou no STF a depender da interposição de recursos a essas Cortes (RISTJ, art. 271-A, § 3o). 3. A ordem de suspensão não impede: a. o ajuizamento de novas ações, as quais deverão seguir a marcha processual até a fase de conclusão para a sentença, ocasião em que ficará suspensa; b. a apreciação de tutela de urgência, devendo as decisões concessivas da medida serem devidamente justificadas, em especial quanto ao perigo concreto ao STJ.” (Grifos constantes no original) Além disso é relevante pontuar que ainda não houve o trânsito em julgado da decisão proferida no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 16, que tramita sob os autos do processo no 0720138-77.2020.8.07.0000, neste Egrégio Tribunal de Justiça. Por essas razões percebe-se que a SIRDR no 71-TO, bem como o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 16, estão diretamente relacionados aos fatos em análise nos presentes autos. Assim, com fundamento no art. 313, inc. IV, do Código de Processo Civil, determino a suspensão do curso do presente processo nos termos da decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na Suspensão em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 71-TO. Publique-se. Brasília–DF, 17 de dezembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator